Tribunal: STF
Processo: RE 75966
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-24
Data de publicação: 1973-09-24

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS (T.M.P.). IMUNIDADE OU ISENÇÃO FISCAL
DESPREZADAS.
II. SENDO VERDADEIRA TAXA, NOS TERMOS DA LEI N. 3.421, DE 195, A ELA
ESTAO SUJEITOS, MESMO AQUELES QUE GOZAM DE IMUNIDADE OU DA ISENÇÃO
FISCAL GENERICA.
III. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA, COM VISTA A SUA
COBRANÇA.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.